Tribunal: TJPA
Processo: 0020385-70.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020385-70.2017.8.14.0401

APELANTE: HELDER JORGE MOURA VILLACORTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

BUSCA PESSOAL. ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME:

1.1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, condenando-o a 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.

1.2. O apelante buscou a absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação do crime para o de uso pessoal de entorpecentes,
ou maior aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A legalidade da busca pessoal que resultou na apreensão de entorpecentes, considerando-se a exigência de fundada suspeita para tanto.

II.

RAZÕES DE DECIDIR: É preciso mais que “susto” ou “deslocamento” do abordado para se compor a "fundada suspeita" exigida no Código de Processo Penal. Nulidade reconhecida de ofício e consequente absolvição do apelante.

III.

DISPOSITIVO: Reconhecimento, de ofício, da nulidade das provas obtidas através da busca pessoal, com a consequente absolvição do apelante.

IV.

FONTES: Código de Processo Penal (artigos 244 e 386, inciso VII); STJ (
AgRg no AREsp n. 2.353.728/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024) e TJPA (APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0814917-19.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Helder Jorge Moura Villacorte, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 417 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém (Num. 5881525 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória para condenação, à desclassificação da conduta de tráfico para a de usuário; à maior aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (Num. 5881527 - Pág. 3 a 18).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5881528 - Pág. 1 a 8).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 5881528 - Pág. 13 a Num. 5881529 - Pág. 1).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão.

Edilson Vongrapp de Lima disse que estavam de ronda, quando, pela parte da tarde, avistaram o apelante próximo a um canal, e este se assustara, levara um “choque”, ao ver a polícia, o que justificou a abordagem pessoal.

Wallace Oliveira de Andrade narrou que estavam de patrulhamento, que o apelante tentou sair do local quando os avistou, foram até ele e o abordaram.

Ora, a simples classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita não é suficiente para justificar a abordagem policial, considerando, outrossim, a imprecisão na descrição de elementos objetivos a respeito.

É preciso mais que “susto” ou “deslocamento” do abordado para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A legalidade da busca pessoal ou veicular, sem o mandado judicial, exige a demonstração precisa e objetiva de indícios e de circunstâncias (justa causa) que evidenciem a probabilidade de posse de objetos ilícitos pelo agente.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido considerou a licitude da abordagem, com base na "atitude suspeita apresentada pelo apelante, que se assustou com a presença da viatura e saiu do local, bem como em razão do cheiro que o entorpecente exalava e do fato de o apelante estar bebendo às 7h da manhã" (fl. 228).

3.O fato de uma pessoa se "assustar" com a presença policial e se afastar do local, isoladamente, não autorizaria a busca pessoal. A circunstância de o investigado estar bebendo em uma manhã de sábado, ou em qualquer outro dia da semana, também não indicava suspeita de posse de algum objeto ilícito. O apontado cheiro de entorpecente destoa do cenário analisado, uma vez que não há relato de apreensão de nenhuma quantidade de entorpecente.

4. Assim, não foi demonstrada a justa causa para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal; deve-se, pois, reconhecer a ilicitude da medida e, por consequência, de todas as provas dela derivadas.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.353.728/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DA ACUSADA AO AVISTAR A VIATURA. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DA ACUSADA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DA ACUSADA, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE A APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, absolvendo a ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0814917-19.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 08/10/2024